Tribunal: TJDFT
Processo: 0041834-86.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0041834-86.2015.8.07.0001 RECORRENTE: SOCIEDADE INCORPORADORA WEST SIDE LTDA RECORRIDO: LIVIA MARIA GOMES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSO. CIVIL. DIREITO INTERTEMPORAL. RECURSO. REQUISITOS MARCO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. POSTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 13.105/15. REGÊNCIA PELO CPC/15. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. EXCLUDENTE. RESPONSABILIDADE. CASO FORTUITO. FORÇA MAIOR. AUSENTES. MORA. TERMO FINAL. ENTREGA DAS CHAVES. RESCISÃO. CONTRATO. CULPA. EXCLUSIVA. CONSTRUTORA. MULTA COMPENSATÓRIA. APLICABILIDADE. CUMULAÇÃO. MULTA MORATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MESMO FATO GERADOR. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA. PARTE MÍNIMA DO PEDIDO. 1. A análise do recurso deve considerar, em substância, a lei processual vigente ao tempo em que foi publicada a decisão recorrida. 2. A Lei 13.105/15 – Novo Código de Processo Civil – aplica-se às decisões publicadas posteriormente à data de sua entrada em vigor, ocorrida em 18 de março de 2016. 3. A entrega de imóveis adquiridos na planta aperfeiçoa-se somente com o recebimento das chaves pelo promitente comprador, sendo insuficiente a obtenção de Carta de Habite-se. 4. Fatores tais como as características adversas do solo, as dificuldades com quebras de equipamentos, os entraves burocráticos, o desabastecimento de mão-de-obra qualificada, as greves no sistema público de transporte ou o extenso período de chuvas não configuram, por si só, situação de caso fortuito ou força maior, pois, conforme previsto no parágrafo único do artigo 393 do Código Civil, o caso fortuito e a força maior advêm de fato necessário, cujos efeitos não se podia evitar ou impedir. 5. Diante da ausência de caso fortuito ou força maior, à construtora deve ser atribuída culpa exclusiva pela rescisão do contrato, impondo-se o retorno das partes ao status quo ante, assegurada a devolução integral das quantias pagas pela promitente compradora, em parcela única, sem prejuízo de aplicação das penalidades contratuais referentes ao inadimplemento da promitente vendedora. 6. Não é cabível a cumulação das multas moratória e compensatória quando decorrentes do mesmo fato gerador, qual seja, o atraso na entrega da obra. 7. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários. Inteligência do artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 8. Recurso da apelante/ré conhecido e parcialmente provido. 9. Recurso da apelante/autora conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 395, parágrafo único, do Código Civil, sustentando que o atraso na conclusão da obra, por si só, não enseja a rescisão do contrato que entabulou com a recorrida. Aduz que a rejeição do credor ao cumprimento da obrigação, quando fundamentada na mora do devedor, está condicionada à demonstração de que o adimplemento tardio não lhe é útil. Em contrarrazões, a recorrida requer que a majoração dos honorários advocatícios em favor do seu patrono. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao pedido de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, §11, do CPC, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Portanto, o disposto no artigo supramencionado não se aplica ao exame de admissibilidade de recurso constitucional. Assim, não conheço do pedido, devendo a questão ser submetida ao juízo natural para a análise da pretensão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 395, parágrafo único, do Código Civil, uma vez que, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, eles não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.” (AgInt no AREsp 1772118/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 6/5/2021). Ademais, “A simples indicação de dispositivos e diplomas legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF e 211 do STJ.” (AgInt no REsp 1911426/SP, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 29/4/2021). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise das cláusulas do contrato e do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A021